Tribunal: TJSP
Processo: 1001964-28.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Processual. Locação. Embargos a execução fundada em título extrajudicial. Sentença de improcedência. Apelação dos embargantes limitada à transcrição literal dos termos da petição inicial dos embargos, sem sequer aludir à existência da sentença ou a confrontar seus fundamentos. Ausência de crítica fundamentada ao julgado, em violação à regra de dialeticidade e ao ônus de fundamentação. Art. 1.010,

Ementa:
Processual. Locação. Embargos a execução fundada em título extrajudicial. Sentença de improcedência. Apelação dos embargantes limitada à transcrição literal dos termos da petição inicial dos embargos, sem sequer aludir à existência da sentença ou a confrontar seus fundamentos. Ausência de crítica fundamentada ao julgado, em violação à regra de dialeticidade e ao ônus de fundamentação. Art. 1.010, III, CPC. Inépcia recursal reconhecida. Litigância de má-fé por parte dos embargantes-apelantes, pela utilização do recurso com fins meramente procrastinatórios (art. 80, VII, do CPC). Apelação não conhecida, com imposição de sanção.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000778093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001964-28.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAUSTO
MASELLA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
FRANCISCO
MASELLA
(JUSTIÇA
GRATUITA), EDINALVA CIPRIANO MASELLA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANTONIA SACCOCIO MASELLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTÔNIO
TADEU AVELINO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do apelo, com imposição de
sanção. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001964-28.2016.8.26.0009 - F. R. Vila Prudente (Capital) - Voto no 17.157
2
Apelantes: Fausto Masella, Antonia Saccoccio Masella, Francisco Masella e
Edinalva Cipriano Masella
Apelado: Antônio Tadeu Avelino
Apelação no 1001964-28.2016.8.26.0009 - 4a Vara Cível F. R. Vila Prudente
(Capital)
Voto no 17.157
Processual. Locação. Embargos a execução fundada em
título extrajudicial. Sentença de improcedência. Apelação
dos embargantes limitada à transcrição literal dos termos
da petição inicial dos embargos, sem sequer aludir à
existência da sentença ou a confrontar seus fundamentos.
Ausência de crítica fundamentada ao julgado, em violação à
regra de dialeticidade e ao ônus de fundamentação. Art.
1.010, III, CPC. Inépcia recursal reconhecida. Litigância de
má-fé por parte dos embargantes-apelantes, pela utilização
do recurso com fins meramente procrastinatórios (art. 80,
VII, do CPC). Apelação não conhecida, com imposição de
sanção.
VISTOS.
A r. sentença de fl. 153/155 julgou improcedentes embargos
opostos a execução fundada em título extrajudicial (crédito decorrente de locação
imobiliária), de iniciativa dos fiadores, afastando a MM. Juíza alegações de exoneração
da fiança por decurso do prazo contratual, de nulidade de cláusulas contratuais
(inclusive a fixação de multa moratória superior a 2%) ditas ofensivas ao Código de
Defesa do Consumidor, de existência de benfeitorias indenizáveis, de incorreção dos
valores cobrados a título de IPTU, luz e água, bem como de impenhorabilidade de seu
imóvel como bem de família.
Apelam os embargantes (fls. 167/183), insistindo na alegação
de ilegitimidade ad causam passiva ao argumento de somente se obrigarem pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001964-28.2016.8.26.0009 - F. R. Vila Prudente (Capital) - Voto no 17.157
3
débitos formados durante o prazo determinado contratado, não tendo sido notificados da
prorrogação do prazo e por isso não respondendo pelas obrigações supervenientes ao
termo do lapso natural da locação. Reiteram, por outro lado, a nulidade das cláusulas
dadas por abusivas, visto afrontarem diretamente o Código de Defesa do Consumidor,
especialmente a cobrança de multa no percentual de 10%, ao invés de 2%. Sustentam,
ainda, terem sido realizadas diversas benfeitorias no imóvel, no valor aproximado de R$
15.000,00 (quinze mil reais), que deveriam ser deduzidas do débito cobrado, nos termos
do art. 35 da Lei no 8.245/91. Insistem ainda no excesso de execução em relação à
cobrança de IPTU, energia elétrica e água, porque não comprovado o inadimplemento.
Batem-se, em conclusão, pelo reconhecimento da preliminar ou, no mérito, das demais
teses apresentadas.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pelo apelado no prazo legal (fls. 186/190). Deixaram
outrossim os apelantes de promover o recolhimento das custas de preparo por serem
beneficiários da gratuidade processual (fl. 127).
É o relatório.
Inadmissível o recurso.
Com efeito, os apelantes na prática não desenvolvem
argumentação racional apta a impugnar os efetivos termos da r. sentença recorrida, não
analisando concretamente seus fundamentos e não apontando de forma analítica
eventual incorreção do julgado, deixando de observar com isso a regra de dialeticidade e
o ônus de fundamentação previstos no art. 1.010, III, do CPC.
Limitam-se eles, em tal sentido, a transcrever literalmente as
alegações trazidas na petição inicial, inclusive no que diz respeito aos pedidos e
requerimentos finais, não se dando ao trabalho sequer de adaptar o capítulo final para
postular a reforma da decisão recorrida.
A r. sentença, destaque-se, não vem sequer mencionada, agindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001964-28.2016.8.26.0009 - F. R. Vila Prudente (Capital) - Voto no 17.157
4
os apelantes como se estivessem, concretamente, opondo neste momento os próprios
embargos à execução.
A rigor, portanto, tem-se por inepta a peça recursal, que se
afigura inidônea como meio processual impugnativo. O recurso é instrumento voltado à
crítica da decisão judicial concretamente impugnada, cuja invalidade ou desacerto
devem racionalmente ser demonstradas pela parte recorrente (daí a necessidade de
fundamentação, em um e outro polos), tudo a exigir compatibilidade lógica entre o
conteúdo do ato questionado e as razões do pedido de reforma (ou cassação).
À luz do CPC/73, escreveu o insigne José Carlos Barbosa
Moreira, em lição que se mantém atual:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'), que
podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa,
compreendem, como é intuitivo, a indicação dos 'errores in procedendo', ou
'in iudicando', ou de ambas as espécie, que ao ver do apelante viciam a
sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação,
máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o
teor da sentença.” (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, p.
424, Rio de Janeiro: Forense, 14a edição, 2008)
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“O recurso apresentado pelo autor não guarda relação com o
ato jurídico impugnado. Não houve impugnação específica das razões de
decidir proferidas pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, o que afasta o
conhecimento do recurso de apelação. (...)
O autor-apelante deveria ter enfrentado diretamente as questões
decididas e apresentado as razões que poderiam permitir eventual reforma
da r. sentença.” (Ap. no 1018224-04.2016.8.26.0100, 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 11/1/17). No mesmo sentido: Ap. no
1000162-22.2015.8.26.0270, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Itamar Gaino, j. 30/11/16; Ap. no 1008155-76.2015.8.26.0348, 38a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 3/11/16; Ap. no
1015091-17.2014.8.26.0037, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Berenice Marcondes Cesar, j. 31/10/16; Ap. no 1003217-69.2015.8.26.0564,
7a Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz José Rubens Queiroz Gomes, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001964-28.2016.8.26.0009 - F. R. Vila Prudente (Capital) - Voto no 17.157
5
20/9/16; Ap. no 1007369-79.2016.8.26.0224, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 19/9/16.
Destaca-se, por fim, não ser aplicável à espécie o disposto no
art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, segundo o qual “antes de considerar
inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente
para que seja o vício ou complementada a documentação exigível”, por não se tratar de
vício passível de reparação, na medida em que operada a preclusão consumativa em
desfavor da parte recorrente no momento da apresentação do apelo, excluindo a
possibilidade de complemento ou de substituição do ato por outro.
A esse respeito, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A disposição só tem aplicação quando o vício for sanável ou a
irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente
de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização
em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão
consumativa no ato de interposição do recurso.” (Novo Código de Processo
Civil comentado, p. 1.518, Salvador: JusPodivm, 2016)
Enfim, é o caso de reconhecer a ausência de requisito externo
de admissibilidade. Pela manifesta temeridade dos apelantes, outrossim, que
interpuseram o recurso com escopo meramente protelatório (art. 80, VII, do CPC),
ficam eles condenados, como litigantes de má-fé, ao pagamento de multa em favor da
parte contrária arbitrada em 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor
atualizado da execução, nos termos do art. 81, caput, do mesmo CPC.
Ficam, por derradeiro, elevados os honorários advocatícios, por
força do presente desfecho, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por
cento) para 20 % (vinte por cento) do valor em execução.
Ante o exposto, não se conhece do apelo, com imposição de
sanção.
FABIO TABOSA
Relator